Tribunal: CARF
Processo: 10140.720428/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.720428/2010-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.108 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
CARLOS ROBERTO GIACOMELLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IRPF. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. SÚMULA N.o 63 DO CARF.
PROCEDÊNCIA.
Para gozo do benefício de isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial
da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, nos termos da
Súmula Carf n.o 63.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.720428/2010-10
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.108 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.720428/2010-10

DO OBJETO
Trata o presente processo de impugnação ao crédito tributário de Imposto de Renda
Pessoa Física – Suplementar, formalizado através Notificação de Lançamento (fl. 04),
relativo a Redução de Imposto a Restituir de R$ 15.089,48 para R$ 1.527,52, já
restituído, emitido na data de 16/08/2010, referente a Revisão de Declaração de IRPF
(DIRPF) do exercício 2008.
A partir das informações registradas nos sistemas da Receita Federal do Brasil em
comparação com a Declaração prestada, foram constatados dados tributários, que
dispensaram a intimação e resultaram no lançamento com base nos seguintes
fundamentos de fato, conforme o relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
(fl. 06-07 ):
- Omissão de Rendimentos com ou sem Vínculo Trabalhista Recebidos de Pessoa
Jurídicas . Valor R$ 146.786,82 com IRRF sobre a omissão R$ 28.825,46.
- Dedução Indevida de Contribuição à Previdência Oficial. Valor R$ 7.349,28 .
Houve aperfeiçoamento do presente lançamento mediante a cientificação do sujeito
passivo, realizada via AR em 27/08/2010 (fl. 11).
DA IMPUGNAÇÃO
O sujeito passivo apresentou a impugnação, recepcionada em 02/09/2010 (fl. 02), com a
juntada de documentos comprobatórios e alegação cujos pontos relevantes para
apreciação do litígio são os seguintes:
1) É portador de moléstia grave. Laudo médico pericial por Instituto Oficial Estadual
com efeitos de 23/05/2007 e que mesmo os rendimentos tributados na época deverão ser
convertidos para isentos.
2) Houve equívoco na DIRPF retificadora quanto à dedução de previdência oficial. O
valor correto consta na DIRPF originária.
PEDIDO
1) Subentende-se o pedido de improcedência do Lançamento do crédito tributário.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/04/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 16/05/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) inexistência de omissão em razão dos rendimentos, objeto do lançamento,
serem isentos ou não tributáveis
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre o direito de isenção do contribuinte em virtude de ser
portador de moléstia grave.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12 inciso I do
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.108 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.720428/2010-10

Regimento Interno do CARF (RICARF), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância
com a qual concordo e que adoto:

ADMISSIBILIDADE
Do confronto da data de cientificação admitida, 27/08/2010 com a da manifestação da
defesa em 02/09/2010, conclui-se que é TEMPESTIVA; e por atender também aos
demais requisitos de admissibilidade previstos na legislação que disciplina o processo
administrativo fiscal, Decreto 70.235/1972; é CONHECIDA.
MÉRITO
MOLÉSTIA GRAVE
Nesta rubrica, o fato imponível originou-se da contraposição dos dados tributários
prestados na Declaração (DIRPF) e das informações fornecidas por cada fonte pagadora
(DIRF); em que foram mantidos todos os dados originários e apurado Imposto a Pagar
sobre a omissão de rendimentos e glosado a compensação de Imposto de Renda Retido
na Fonte.

O sujeito passivo alega a isenção dos rendimentos recebidos por portador de moléstia
grave que é disciplinada pela Lei no 7.713, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988, Art. 6o.
O assunto foi regulamentado pelo RIR/1999, aprovado pelo Decreto no 3.000, de
26/03/1999“Art. 39, XXXIII, §4o.
Extrai-se dos comandos normativos que a isenção depende da comprovação de que o
beneficiário preenche os requisitos legais exigidos, ou seja: (1) o reconhecimento do
contribuinte como portador de moléstia grave, comprovado mediante laudo pericial
emitido por serviço médico oficial e (2) os rendimentos terem sido percebidos durante a
aposentadoria.
Com finalidade comprobatória para atender ao primeiro requisito foi apresentado laudo
pericial (fl. 10) emitido em 06/04/2010, por serviço médico oficial (CEPEM) que atesta
os efeitos da doença, “Cardiopatia Grave,” desde 23/05/2007.
Quanto ao segundo requisito, é apresentado “comprovantes de rendimentos e de
retenção de imposto na fonte” emitido pela SEJUSP/MS (fl. 21), bem como cópia do
extrato do Decreto de Aposentação (fl. 22).
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.108 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.720428/2010-10

No caso em exame, verifica-se que foi atendido o primeiro requisito quanto à moléstia
grave, mas quanto ao segundo requisito, percepção de proventos de aposentadoria,
restou comprovado nos autos o evento a partir de 23/02/2010.
Destaque-se que o informe de rendimentos está em consonância com os efeitos a partir
desta data, pois foi informado como rendimentos e não como proventos de
aposentadoria.
Eventual efeito retroativo, somente poderia ser estabelecido se houvesse alguma
determinação em relação à própria aposentadoria no Processo respectivo (Proc. n
31/200044/2010), cujo conteúdo que não foi trazido aos autos.
Portanto, não restou atendidos os requisitos legais, motivo pelo qual não será
considerado como isentos do imposto de renda pessoa física, os rendimentos apurado,
com base no § 5o inc. I do art. 39 do RIR/99, §5o:
§5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I – do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II – do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III – da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
Assim, não são isentos os rendimentos, e deve ser mantido o lançamento fiscal.
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL. MATÉRIA ADMITIDA
A alegação que foi prestada informação errônea na DIRPF Retificadora pode prosperar
visto que consta no sistema de registro da Receita Federal do Brasil, a DIRPF inicial
cujo valor de Previdência Oficial, R$ 22.463,04, está de acordo com o lançamento e
configura matéria admitida.

Assim, em relação a esta rubrica do lançamento, houve a preclusão administrativa de
contestação do crédito correspondente à dedução de CONTRIBUIÇÃO À
PREVIDÊNCIA OFICIAL de valor de R$ 7.349,28.
CONCLUSÃO
À luz dos autos e da razão demonstrada, VOTA-SE por julgar a IMPUGNAÇÃO
IMPROCEDENTE e DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO com
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.108 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.720428/2010-10

manutenção do Imposto a Restituir no valor de R$ 1.527,52 conforme o lançamento, já
restituído.
Campo Grande/MS, em 08/02/2012.
ALBERTO BENITES – Relator
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil.
Assim, para o gozo do benefício de isenção do imposto de renda da pessoa física
pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou
dos Municípios, nos termos da Súmula Carf n.o 63. Pelos elementos dos autos, o recorrente
enquadra-se nessa situação.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar-
lhe Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 69
DF CARF MF
Original